Tribunal: CARF
Processo: 10120.903054/2013-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO ANTONIO CARVALHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.903054/2013-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.112 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
KASA MOTORS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/05/2007
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
A alegação da existência do direito creditório, desacompanhada da respectiva
documentação fiscal e contábil da sua origem contábil e/ou esclarecimentos
adicionais capazes de contrapor as razões constantes da r. decisão de piso e da
r. diligência fiscal de forma comprovar a origem do direito creditório pleiteado,
bem como sua certeza e liquidez, legitima a não homologação da
compensação.
A desconstituição do crédito tributário formalizado pelo pagamento e
confessado em DCTF não depende apenas da apresentação de DCTF
Retificadora, mas igualmente da comprovação inequívoca, por meio de
documentos hábeis e idôneos, de que houve pagamento indevido ou a maior.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1201-004.103, de 14 de outubro de 2020,
prolatado no julgamento do processo 10120.903043/2013-69, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente Convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.903054/2013-49
Fl. 635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.112 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.903054/2013-49

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto
era a reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que
denegara o Pedido de Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é
referente a créditos oriundos de pagamento indevido ou a maior de IRPJ/CSLL.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão
recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados
no voto.
A DRJ considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade pela ausência
de elementos de prova capazes de atestar a certeza e liquidez do crédito utilizado
na compensação, conforme Acórdão, cuja ementa recebeu o seguinte descritivo:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Data do fato gerador: 31/05/2007
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO. NÃO
RETIFICAÇÃO. EXAME ORIGINÁRIO PELA DRJ. IMPOSSIBILIDADE.
A correção de erro na declaração de compensação deve se dar mediante apresentação de
declaração retificadora, a qual não pode ser apreciada originalmente pela DRJ, que se
manifesta apenas em grau de recurso, reexaminando decisão de mérito proferida pelo
órgão de origem.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado do acórdão recorrido, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo a integral
homologação da compensação, aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:
Fl. 636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.112 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.903054/2013-49

(i) houve recolhimento a maior; (ii) o erro no preenchimento da DCTF acabou
por refletir-se no valor a maior constante do DARF.
Em 23/02/2018, esta 1a Turma Ordinária da 2a Câmara do CARF resolveu, por
maioria de votos, converter o julgamento em diligência, nos termos do voto do
redator Cons. Paulo Cezar Fernandes de Aguiar, conforme Resolução no 1201-
000.339, para que a autoridade preparadora tome as seguintes providências:
1) Verifique as DCTFs retificadoras apresentadas, efetuando apuração do crédito
relativo a cada um dos meses, observando-se, no que couber, as disposições da IN RFB
no 1.110/2010;
2) Faça o cotejamento desses créditos com as Dcomp`s relativa a pagamento a maior de
estimativa de IRPJ do ano-calendário em questão, procedendo à valoração para fins de
verificação de suficiência destes, considerando-se, inclusive, alguma Dcomp porventura
já homologada;
3) Para fins dessa verificação, a contribuinte poderá ser intimada a apresentar livros e
documentos;
4) Encerrada a diligência, a contribuinte deverá ser intimada para que, querendo,
manifeste-se num prazo de trinta dias;
5) Havendo ou não manifestação de inconformidade, após esgotado o prazo a ela
concedido os autos devem retornar ao CARF para julgamento.
O Relatório Fiscal foi devidamente elaborado e a ora Recorrente, por sua vez,
adequadamente intimada, apresentou manifestação para fins de reiterar que:
[...] o pagamento a maior decorreu justamente de informações incorretas na DCTF e,
por isso, não foi identificado em tempo hábil para as correções contábeis.
[...] a prova do valor devido da exação sob análise se faz a partir do lucro líquido
ajustado que, depois de aplicada a alíquota prevista, chega-se ao efetivamente devido.
Ora, se confrontado o valor devido, apurado a partir da base de cálculo prevista na Lei
no 7.689/88, com o valor efetivamente pago, é possível determinar se houve ou não
pagamento a maior que o devido.
Diante de todo o exposto, reitera-se o pedido de reconhecimento do crédito e
homologação da compensação, bem como o cancelamento da exigência fiscal, haja vista
as provas carreados aos autos que atestam a existência de crédito em favor da
Impugnante.
É o relatório.

Fl. 637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.112 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.903054/2013-49

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e cumpre os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
Inicialmente, cumpre consignar que o crédito tributário resulta constituído não somente
pelo lançamento, mas também nas hipóteses de confissão de dívida previstas pela
legislação tributária, como se dá no caso de entrega da DCTF. Com efeito, o valor
informado na DCTF, por decorrer de uma confissão do contribuinte, pode ser
encaminhado à divida ativa da União sem que se faça necessário o lançamento de
ofício. O valor confessado faz prova contra o contribuinte. Logo, se o valor declarado
(confessado) em DCTF é igual ou maior que o valor pago, a conclusão imediata é que
não há valor a restituir ou compensar, pois o próprio contribuinte está informando que
efetuou um pagamento igual ou menor ao confessado.
Assim, é condição necessária – embora não suficiente – a que o sujeito passivo pleiteie
o reconhecimento de direito creditório referente a débito confessado em DCTF a
apresentação prévia de nova declaração, retificando a confissão anterior. Procedimento
este que não foi adotado pela ora Recorrente.
Contudo, vale salientar que a desconstituição do crédito tributário formalizado pelo
pagamento e confessado em DCTF não depende apenas da apresentação de DCTF
Retificadora, mas igualmente da comprovação inequívoca, por meio de documentos
hábeis e idôneos, de que houve pagamento indevido ou a maior.
Ou seja, para ilidir a presunção de legitimidade do crédito tributário vinculado ao
pagamento antecipado (lançamento por homologação), não se mostra suficiente que o
contribuinte promova a redução do débito confessado em DCTF, fazendo-se necessário,
notadamente, que demonstre, por meio da linguagem das provas - escrita contábil,
fiscal e/ou outros documentos suportes - a certeza e a liquidez do direito creditório
pleiteado.
Nesse mesmo sentido, alias, foi o r. voto condutor da decisão de piso. Confira-se os
seguintes trechos:
[...]
Nessa toada, considerando-se os dispositivos legais colacionados, caberia ao
contribuinte não só a juntada das declarações retificadoras, mas também a
apresentação de outros elementos de prova capazes de demonstrar o propalado
erro cometido no preenchimento da declaração original (que embasou o
despacho decisório impugnado), a exemplo de cópias de livros contábeis e fiscais
com os lançamentos dos valores apropriados na apuração, documentos não
apresentados pela defesa.
Ao invés disso, limitou-se a indicar o erro cometido na DCTF com o balancete, o
que não é suficiente para a comprovação do alegado erro praticado pelo sujeito
passivo.
Há que se destacar, ainda, que os motivos que teriam causado o suscitado erro
não foram esclarecidos a contento pela defesa, que deixou de demonstrar as
razões pelas quais o débito inicial foi alterado para nenhum valor a recolher.
(destaques do original)
Fl. 638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.112 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.903054/2013-49

Por sua vez, em seu Recurso Voluntário, a contribuinte reiterou os argumentos trazidos
em sede de Manifestação de Inconformidade, bem como trouxe esclarecimentos e
provas adicionais com base em balancetes, no Razão, na DIPJ e no Lalur do período, a
fim de contrapor as razões constantes da r. decisão de piso de forma comprovar a
origem do direito creditório pleiteado.
Dada a presença de fortes indícios quanto à legitimidade do direito creditório pleiteado,
essa C. Turma, por maioria de votos, converteu o julgamento em diligência.
Quanto ao minucioso trabalho realizado pela autoridade preparadora, vale referenciar os
seguintes trechos e ponderações conclusivas:
18. Objetivando analisar de forma mais detalhada o direito creditório em
diligência, elaborou-se o Termo de Intimação Fiscal SEORT no 26/2019 –
SEORT/DRF/GOI (fls. 301/303), de 04/02/2019, solicitando ao contribuinte,
KASA MOTORS LTDA. a apresentação de documentos e provas para a
comprovação da liquidez e da certeza do direito de crédito no valor de R$
11.187,24 (onze mil, cento e oitenta e sete reais e vinte e quatro centavos),
utilizado na DCOMP 06360.86197.270809.1.3.04-2091 (fls. 363/367) para
compensação dos débitos declarados nessa DCOMP, no valor principal e original
de R$ 3.005,73 (três mil e cinco reais e setenta e três centavos), e respectivos
acréscimos legais.
[...]
20. Em sua resposta ao Termo de Intimação fiscal no 26/2019–
SEORT/DRF/GOI acima mencionado, o contribuinte apresenta praticamente os
mesmos documentos anteriormente entregues na ocasião da Manifestação de
Inconformidade (fls. 2/6), basicamente consistindo de cópias de Balancetes,
Razão, DIPJ e Lalur, etc. Conforme será demonstrado nos parágrafos
seguintes, o contribuinte não cumpriu as exigências essenciais contidas no
referido Termo de Intimação Fiscal, ainda que tenha sido concedida a
prorrogação (fls. 308) solicitada pelo referido contribuinte para o
cumprimento das diligências solicitadas na Resolução no 1201-000.3339 - 2a
Câmara/1a Turma Ordinária do CARF.
21. Pela DIPJ/2008 Retificadora (fls. 368/399), ano calendário de 2007, a forma
de tributação do lucro é Lucro Real, com apuração anual do imposto. Ao
analisar as Fichas 11 – Cálculo do Imposto de Renda Mensal por
Estimativa, período de janeiro a dezembro de 2007, estas declaram
expressamente que a Forma de Determinação da Base de Cálculo do IRPJ é
com Base em Balanço ou Balancete de Suspensão ou Redução. Verifica-se
que o contribuinte se utilizou deste sistema, conforme lhe faculta a legislação
de regência (art. 2o da Lei 9.430/96 e seguintes), porém, manteve-se inerte e
não apresentou as xerox desses documentos que comprovassem a respectiva
escrituração no livro Diário, apesar da solicitação contida no item 3 do
Termo de Intimação no 26/2019 – SEORT/DRF/GOI, (fls. 301/03).
22. Assim, houve a infração ao artigo 12, § 5o da IN SRF 93/97 que prescrevia
que o balanço ou balancete de suspensão ou redução para efeito de determinação
do resultado do período em curso, deveria ser transcrito no livro Diário até a data
fixada para pagamento do imposto do respectivo mês, relativo ao período de
apuração de 04/2007 que apurou o IRPJ a pagar de R$ 161.488,12. Essa é uma
das razões, dentre outras, pelas quais restou prejudicada análise da consistência
quanto a certeza e liquidez do credito de pagamento indevido ou a maior alegado
pelo contribuinte em sua Manifestação de Inconformidade ( fls. 2/6).
Fl. 639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.112 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.903054/2013-49

23. Conforme disposto no artigo 9o,§§ 1o e 2o, da Instrução Normativa RFB no
974/2009, a partir da ciência do contribuinte do Despacho Decisório no de
Rastreamento 057795705 (fls. 57), a espontaneidade perde a eficácia e a
retificação pretendida das DCTF Original/Ativa 100.2007.2007.1820009124 (fls.
419) para alteração do valor da Imposto de Renda sobre a Pessoa Jurídica - IRPJ,
período de apuração de abril/2007, no valor de R$ 161.488,12 para o valor
menor de R$ 150.300,88 (cento e cinquenta mil, trezentos reais e oitenta e oito
centavos) seria válida, caso o lançamento original e subsequente retificação de
débito de IRPJ tivessem sua origem e/ou alicerce na escrituração de seus
lançamentos primeiro no Livro Diário, como pressuposto fundamental, já que
todos os demais lançamentos complementares nos livros contábeis e fiscais,
como Balancetes, Razão e Lalur), não possuem vida própria, já que derivam e
são dependentes, de maneira indissociável, do livro Diário, e, que caso fossem
apresentados, seriam capazes de demonstrar o propalado erro de fato cometido
no preenchimento da declaração original, encargo esse de caráter imprescindível,
e que, smj, não ocorreu, como será demonstrado nos parágrafos seguintes.
24. Pela resposta do contribuinte verifica-se a não apresentação dos documentos
e provas requisitados nos itens 2, 4 e 6 do Termo de Intimação Fiscal no 26/2019
– SEORT/DRF/GOI (fls.301/303), adiante especificados, cujos lançamentos
originais, retificativos ou de estorno no livro Diário, poderiam comprovar com
efetividade o erro de fato alegado pelo contribuinte. Além disso, também
possibilitariam demonstrar com precisão como se formou o alegado crédito
decorrente de pagamento indevido ou a maior de débito de IRPJ, código 2362,
no valor de R$ 11.187,24 (onze mil, cento e oitenta e sete reais e vinte e quatro
centavos), cujo crédito foi utilizado parcialmente na DCOMP
06360.86197.270809.1.304-2091 (fls. 363/367) para compensação dos débitos
nele declarados no montante de valor principal e original de R$ 3.005,73 (três
mil e cinco reais e setenta e três centavos), e respectivos acréscimos legais.
25. Nesse sentido, segue abaixo, de forma específica, a lista de documentos não
apresentados pelo contribuinte, correspondente aos itens 2, 4 e 6 do Termo de
Intimação Fiscal no 26/2019 - SEORT/DRF/GOI(fls. 363/367), quais sejam:
a) o original do livro Diário do ano-calendário 2007, antes da entrada em vigor
da Escrituração Contábil Digital (ECD), contendo a escrituração relacionada com
a DCTF Original/Ativa 100.2007.2007.1820009124 (fls. 419) recepcionada pela
RFB em 02/06/2007 (fls. 400) período de apuração abril/2007, no valor da
estimativa mensal de débito de IRPJ, código de receita 2362, de R$ 161.488,12
(cento e sessenta e um mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e doze centavos);
b) lançamentos no livro Diário do ano-calendário 2007 a 2009, correspondentes à
retificação do débito de R$ 161.488,12 declarado na DCTF Original/Ativa
100.2007.2007.1820009124 (fls.419) para o valor menor de R$ 150.300,88
(cento e trinta e dois mil, setecentos e quatorze reais e cinquenta e três centavos),
conforme declarado na Manifestação de Inconformidade (fls.2/6) do
contribuinte. Pesquisas realizadas no SPED CONTÁBIL referente à escrituração
do Livro Diário iniciada no ano-calendário de 2009 indicam, porém, que também
nesse período, nada foi escriturado, ainda que de forma extemporânea, a título
de estimativa mensal de débito de CSLL e de IRPJ, durante esse período restante
até a data de 31/12/2009, conforme demonstram as telas de consulta extraídas do
SPED CONTABIL (fls. 420/421 e 423/424).
c) lançamento pelo Sistema Público de Escrituração Digital-ECD, do Livro
Diário, ano-calendário 2007-2009, a título de pagamento indevido ou a maior no
valor de de R$ 11.187,24 (onze mil, cento e oitenta e sete reais e vinte e quatro
centavos). Pesquisa efetuada no SPED CONTÁBIL, não encontrou nenhuma
ocorrência de escrituração a respeito dessa rubrica, no período pesquisado do
ano-calendário de 2009, conforme tela de consulta às fls. 431/432 e 426/427. O
Fl. 640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.112 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.903054/2013-49

resultado dessa pesquisa, portanto, descaracterizou, assim, a formação do
alegado crédito no valor retro mencionado e referido no parágrafo 17 e
respectivo quadro demonstrativo.
d) lançamento no livro Diário da compensação utilizada na DCOMP
06360.86197.270809.1.3.04-2091 (fls. 363/367) transmitida em 27/08/09, para
compensação dos débitos nele declarados no montante no valor principal e
original de R$ 3.005,73 (três mil e cinco reais e setenta e três centavos), e
respectivos acréscimos legais. Pesquisa efetuada no SPED CONTÁBIL, do
sistema da Escrituração Contábil Digital-ECD, a título de compensação por via
de PER/DCOMPS, também não localizou nenhuma ocorrência com relação a
essa rubrica, conforme resultado dessa pesquisa às fls. 429/430, e nem com as
rubricas, a título de busca de pagamento a maior (fls. 431) e a título de
pagamento indevido, no ano-calendário de 2009 (fls. 432).
26. Além da ausência da apresentação do original do Livro Diário do ano-
calendário 2007, também não foram apresentadas as respectivas cópias xerox
desses lançamentos contábeis, autenticadas por servidor desta DRF/Goiânia,
fruto de cotejamento entre as vias originais e cópias, em conformidade com a
atual legislação de regência, respaldando os procedimentos de ajustes, fato que,
adicionalmente, contribui para caracterizar o não-atendimento pelo contribuinte
da Intimação no 26/2019 - SEORT/DRF/GOI, (fls. 301/303) retromencionada,
gerando a não-homologação da compensação declarada.
27. A ausência das provas de escrituração, acima elencadas nos parágrafos
acima, corrobora as normas do Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de
201, segundo o qual a DCTF por si só não é suficiente para a comprovação do
pagamento indevido ou a maior. É necessário que os valores informados na
DCTF, além de estarem coerentes com outras declarações enviadas à RFB, a
exemplo de DIPJ, DIRF, devem estar confirmados por documentos fiscais
ou contábeis acostados aos autos, condição que não se efetivou na presente
situação, em especial, pelos lançamentos contábeis no livro Diário. Isso
porque a existência de crédito líquido e certo é requisito legal para a concessão
da compensação (CTN, art. 170). A divergência entre os valores informados na
DCTF em relação a outras declarações não elidida por provas, afasta a certeza do
crédito e é razão suficiente para o indeferimento da compensação.
28. A DIPJ Retificadora no 1905235 do ano calendário de 2007, apresentada e
transmitida em 14/11//2009 pelo contribuinte (fls. 368/399), também não
representa confissão de dívida, nem representa prova hábil para a constituição do
crédito tributário (Parecer PGFN/CAT/N] 632, de 2011) diante de seu caráter
meramente informativo. Além disso, diante do disposto no § 2o do artigo 9o da
Instrução Normativa RFB no 974, de 27/11/2009 , que estabelece que a
retificação da DCTF não produzirá efeitos quando tiver por objeto: “ [...] II -
alterar os débitos de impostos e contribuições em relação aos quais a pessoa
jurídica tenha sido intimada de início de procedimento“ e estando o contribuinte
notificado do despacho que não homologou a compensação, haja vista que não
houve a comprovação do erro de fato cometido no preenchimento da declaração
original em razão da falta de apresentação de elementos de prova suficientes para
o convencimento da autoridade fiscal.
29. O art. 923 do RIR/99 (Decreto-lei no 1.598/77, art. 9o, § 1o) estabelece que a
escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados, diante da presunção legal de que o
livro Diário, autenticado pela Junta Comercial, órgão competente do Registro do
Comércio é dotado de eficácia probatória por estar revestido de todas as
formalidades intrínsecas e extrínseca, por determinação legal do Decreto-Lei 486
de 03/03/69 e regulamentada pelo Decreto-Lei no 64.567 de 22/05/69, que
Fl. 641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.112 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.903054/2013-49

garantem a autenticidade do registro de todas as operações diárias por ordem
cronológica.
30. Com fundamento nos parágrafos anteriores, portanto, verifica-se que não
ficou suficientemente demonstrado o argumento de erro de fato cometido
pelo contribuinte, em razão de não terem sido localizadas e/ou apresentadas
as provas de escrituração nos Livros Diário 2007 e 2009 de lançamentos
originais de débito de estimativa de IRPJ e suas respectivas mutações sob a
forma de operações de estornos, ou de retificações de débitos, à época dos
fatos, que poderiam confirmar com eficácia probatória a gênese do referido
crédito de R$ 11.187,24 (onze mil, cento e oitenta e sete reais e vinte e quatro
centavos), situação que legitimaria as respectivas compensações de débitos
efetuadas por meio de PER/DCOMPS. Dessa forma, os demais lançamentos
nos livros Razão, Balancete, Lalur, etc), porém, sem lastro no livro Diário,
passaram a carecer de eficácia e efetividade, justamente por ser o livro
Diário, fonte inicial e matriz, antecedente obrigatório de quaisquer
lançamentos contábeis futuros, e dotado de eficácia probatória por
determinação legal, além de ser de suma importância, por ser a origem que
valida e prova os lançamentos complementares nos demais livros.
31. Isto posto, com espeque nos parágrafos acima, a retromencionada ausência
de provas de escrituração no livro Diário do ano-calendários de 2007, a
despeito de terem sido solicitados no Termo de Intimação Fiscal no 26/2019 –
SEORT/DRF/GOI (fls. 301/303), e a falta de escrituração no livro Diário, do
ano-calendário 2007, e de outro livro Diário pelo SPED CONTÁBIL, do
ano-calendário de 2009, sem dúvida, ainda que sob a forma de lançamentos
extemporâneos, configuram a inexistência de sustentação da retificação do
débito de IRPJ , código 2362, do período de apuração abril/2007, no valor de
R$ 161.488,12 para o valor menor de R$ 150.300,88 (cento e cinquenta mil, e
trezentos reais e oitenta e oito centavos) pelo contribuinte na sua
Manifestação de Inconformidade (fls. 2/6) e, por via de consequência,
também da inexistência de sustentação do crédito decorrente de pagamento
indevido ou maior no valor de R$ 11.187,24 (onze mil, cento e oitenta e sete
reais e vinte e quatro centavos).
32. Dando prosseguimento ao pedido de diligências do CONSELHO
ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS – CARF, em atendimento à
determinação contida nas alíneas “a” e “b” contidas na Resolução no 1201-
000.339, de 23 de fevereiro de 2018, desse órgão (fls.288/296), foram realizados
levantamentos e elaboração de planilhas relativos a todo o período de apuração
do ano-calendário de 2007.
33. No levantamento de DCTFs relativo a cada um dos meses solicitado pelo
CARF, foram geradas diversas planilhas, abaixo identificadas, juntadas aos
autos. Os dados dessas planilhas, ainda que identificadas como sendo do
processo 10120.903054/2013-49, por serem do mesmo contribuinte, da mesma
família de cálculo de estimativas mensais de IRPJ, e do mesmo ano-calendário
de 2007, sob a mesma DIPJ, ND 190525, e por servirem para a mesma
finalidade, serão aproveitados e compartilhados para análise conjunta do presente
processo 10120.903043/2013-69 e de outros processos repetitivos e análogos, a
título de pagamento indevido ou a maior, conforme foram relacionados
anteriormente.
34. Planilha: “ Valores Informados pelo Contribuinte na Ficha 12-A da
DIPJ/2008 – Cálculo do IRPJ Mensal por Estimativa” (fls. 437):
a) Essa planilha mostra que durante o período de janeiro a outubro do ano-
calendário de 2007, na ficha 11 da DIPJ/ 2008, ano-calendário 2007, houve
retenções na fonte de IRPJ no mês de novembro 2007 no valor de R$ 1.099,27 e
Fl. 642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.112 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.903054/2013-49

no mês de dezembro no valor de R$ 12.862,10 e de IRRF por Entidades Pública
Federais no valor de R$ 3.696,87, totalizando o montante de R$ 17.658,24
conforme Ficha 12A – Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real – P em
Geral (fls. 301/328). Esse total de IRRF foi confirmada na Declaração do
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – DIRF, conforme extratos acostados aos
autos às fls.434/436.
b) Essa planilha com valores informados pelo contribuinte na DIPJ, ano-
calendário 2007, também mostra um valor acumulado total de IRPJ por
Estimativa a Pagar, no montante de R$ 1.341.662,06 (hum milhão, trezentos e
quarenta e um reais e seiscentos e sessenta e dois reais e seis centavos), após as
deduções legais.
35. Planilha: “ Valores Confessados pelo Contribuinte na DCTF-2007 a
Título de Estimativas de IRPJ” (fls. 437):
a) Pela planilha acima, verifica-se os valores declarados na DCTF, ano-
calendário 2007, no valor acumulado total de IRPJ por Estimativa de R$
1.359.836,71 (um milhão, trezentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e trinta e
seis reais e setenta e um centavos), deduzidos os Pagamentos de IRPJ por
Estimativa no valor total de R$ 1.255.391,22, as Compensações de Pagamento
Indevido ou a Maior no valor de R$ 104.445,49 respectivamente nas colunas G,
H, I.
b) Pela mesma planilha acima, os valores informados pelo contribuinte na DIPJ
Retificadora no 1905235, ano calendário de 2007, apresentada e transmitida em
14/11//2009 possuem caráter meramente informativo, como retromencionado.
Assim, em lugar dessa DIPJ/2008, portanto, prevalecerão os dados declarados na
DCTF-2007, pelo seu caráter de instrumento de confissão de dívida, nos termos
do § 1o do art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, considerando
que os débitos confessados de estimativa mensal de IRPJ estão respaldados em
pagamentos e/ou compensações confirmados pelos sistemas controle da
Secretaria da Receita Federal, como o sistema Sief-Pagamentos, conforme
Extratos anexos aos autos (fls. 442).
36. Planilha: “Demonstrativo dos Pagamentos de Estimativas de IRPJ” (fls.
438)
a) Essa planilha indica que os pagamentos de estimativas mensais de IRPJ
efetuados nos meses correspondentes de fevereiro, março, abril, agosto e
dezembro, com exceção de janeiro em que não houve débito de IRPJ, foram
alocados integralmente aos débitos confessados em DCTF durante o ano-
calendário 2007.
b) Na coluna “Diferença de Pagamento Apurada” dessa planilha, considerando
que de acordo com Solução de Consulta Interna COSIT no 018/2006, as
Compensações Não homologadas devem ser admitidas como antecipação do
IRPJ- Ajuste Anual, constam os seguintes pagamentos de valores das estimativas
mensais de IRPJ:
Maio-2007: no montante de R$ 59.393,95 (cinquenta e nove mil, trezentos e
noventa e três reais e noventa e cinco centavos) requerido mediante transmissão
de DCOMPS (compensações de débitos) relacionados na DCTF
100.2007.2009.1840357588, conforme extrato de tela acostado aos autos às fls.
543 do processo repetitivo 10120.903054/2013-49 aplicável ao presente
processo;
Junho-2007: no montante de R$ 5.755,52 (cinco mil, setecentos e cinquenta e
cinco reais e cinquenta e dois centavos), requerido mediante transmissão de
Fl. 643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.112 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.903054/2013-49

DCOMPS
(compensações
de
débitos)
relacionados
na
DCTF
100.2007.2009.1810422865, conforme extrato de tela acostado aos autos às fls.
334 e 544 do processo repetitivo 10120.903054/2013-49 aplicável ao presente
processo;
Julho/2007: no montante de R$ 603,08 (seiscentos e três reais e oito centavos)
requerido mediante transmissão de DCOMPS (compensações de débitos)
relacionados na DCTF 100.2007.2009.18303.70872 conforme extrato de tela
acostado aos autos às fls. 336 e 547 do processo repetitivo 10120.903054/2013-
49 aplicável ao presente processo;
Setembro/2007: no montante de R$ 14.526,96 ( quatorze mil, quinhentos e vinte
e seis reais e noventa e seis centavos) requerido mediante transmissão de
DCOMPS
(compensações
de
débitos)
relacionados
na
DCTF
100.2007.2009.1840356653 conforme extrato de tela acostado aos autos às fls.
337 e 548 do processo repetitivo 10120.903054/2013-49 aplicável ao presente
processo;
Outubro/2007: no montante de R$ 8.474,09 (oito mil, quatrocentos e setenta e
quatro reais e nove centavos) requerido mediante transmissão de DCOMPS
(compensações de débitos) relacionados na DCTF 100.2007.2009.1850344691,
conforme extrato de tela acostado aos autos às fls. 338 e 549 do processo
repetitivo 10120.903054/2013-49 aplicável ao presente processo.;
Novembro/2007: no montante de R$ 15.691,89 (quinze mil, seiscentos e noventa
e um reais e oitenta e nove centavos), requerido mediante transmissão de
DCOMPS
(compensações
de
débitos)
relacionados
na
DCTF
100.2007.2009.1830370878, conforme extrato de tela acostado aos autos às fls.
339 e 551 do processo repetitivo 10120.903054/2013-49 aplicável ao presente
processo;
37. Planilha: Demonstrativo das Compensações de Estimativas de IRPJ (fls.
439)
a) diante das características comuns a, observe-se que é perfeitamente aplicável
para subsidiar a análise do presente processo 10120.903043/2013-69 os dados
constantes da mesma planilha acima extraída do referido processo repetitivo
10120.903054/2013-49, conforme exposto no parágrafo anterior de número 30;
c) Na referida análise foi verificado que, salvo nos períodos de apuração dos
meses de maio e novembro, em que houve COMPENSAÇÃO HOMOLOGADA
nos valores de débitos compensados de R$ 11.500,74 (onze mil e quinhentos
reais e setenta e quatro centavos) da DCOMP 24764.25194.2500909.1.3.5940
(fls. 379/380), de R$ 6.158,02 (seis mil, cento e cinquenta e oito reais e dois
centavos) da DCOMP 18432.76748.260809.1.3.2430 (fls. 393/394) e de R$
179,95 (cento e setenta e nove reais e noventa e cinco centavos) da DCOMP
36169.25252.270809.1.3.7643 (fls. 444), todas as DCOMPS restantes pertinentes
aos meses de maio, junho, julho, setembro, outubro e novembro, do ano-
calendário 2007, tiveram compensação não homologada, em situação de recurso
voluntário;
d) Essa situação de compensação não homologada mencionada na alínea “c”
acima, está albergada pela Solução de Consulta Interna COSIT No 018/2006,
segundo a qual as Compensações Não Homologadas deve ser admitidas como
antecipação do IRPJ-Ajuste Anual.
38. Planilha: Demonstrativo de Apuração do Imposto de Renda Retido na
Fonte -IRRF ” (fls. 440)
Fl. 644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-004.112 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.903054/2013-49

Pela planilha acima, igualmente extraída do processo repetitivo
10120.903054/2013-49, em razão de compartilharem dados e características
comuns conforme retromencionados na alínea “a” do parágrafo anterior, verifica-
se que os dados nele constantes também são aplicáveis ao presente
10120.903043/2013-69, onde se verifica que não houve diferença de IRRF
apurado, fato que confirma que o valor total de IRRF de R$ 17.658,24 informado
pelo contribuinte na Ficha a Ficha 12A – Cálculo do Imposto de Renda sobre o
Lucro Real na DIPJ/2008, número da declaração D 1905235 possui sustentação
com o que o que consta na DIR, nos autos do referido processo repetitivo, às fls.
301/328 e 553/555) do 10120.903054/2013-49 fls. 553/555.
39. Planilha: Demonstrativo de Apuração do IRPJ – Ajuste Anual – 2007
(fls. 441)
a) Diante do resultado do levantamento efetuado conforme descrito nos
parágrafos anteriores, e demonstrado nas planilhas retromencionadas, levando-se
em consideração que o valor total confessado pelo contribuinte na DCTF-2007, a
título de estimativas mensais de IRPJ pagas e/ou compensadas por meio de
DCOMPs, no valor total de, R$ 1.359.836,71, que diverge do valor declarado
pelo contribuinte de R$ 1.355.368,69, foi elaborada a planilha acima,
reformulando a Ficha 12A - Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real
contribuinte na DIPJ/2008, número da declaração ND 1905235, às fls. 301/328
do processo repetitivo 10120.903054/2013-49 aplicável ao presente processo.
b) Dessa forma, conforme a planilha acima, o SALDO NEGATIVO DE IRPJ, do
ano-calendário 2007, fica alterado, conforme segue:
DE:
R$ -16.890,38 (dezesseis mil, oitocentos e noventa reais e trinta e oito centavos)
PARA :
R$ - 21.358,40 (vinte e um mil reais, trezentos e cinquenta e oito reais e quarenta
centavos)
40. Todavia, conforme pode ser constatado nos extratos, às fls.569/570, fls. 574 e
fls. 571/576 , nos autos do processo repetitivo 10120.903054/2013-4 aplicável ao
presente processo, consulta feita ao sistema PER/DCOMP retornou apenas uma
única DCOMP 17888.10497.280508..1.3.02-6787 cancelada e retificada
posteriormente pela DCOMP 04593.33958.191109.1.7.03-0306 ( com utilização
parcial do Saldo Negativo de IRPJ, ano-calendário 2007, com homologação total
dos débitos compensados no valor principal total de R$ 17.038,27 (dezessete mil
e trinta e oito reais e vinte e sete centavos). Tais pesquisas demonstram que não
poderá mais haver a utilização do saldo restante do referido crédito de Saldo
Negativo de IRPJ, pois o respectivo direito de utilização pelo prazo de 05 (cinco
anos) iniciado em 01/01/2008 extinguiu-se no fim do ano-calendário de 2012,
por força do disposto no artigo 74, § 5o da Lei 9.430/96 c/c artigo 168 do Código
Tributário Nacional-CTN.
41. Assim sendo, conforme a planilha acima, reproduzida dos autos do processo
repetitivo 10120.903054/2013-49, a alteração de valores de créditos de Saldo
Negativo de IRPJ constante da Ficha 12 acima de R$ -16.890,38 para R$ -
21.358,40, em nada afetou ou modificou os demais supostos créditos oriundos de
pagamento indevido ou a maior de IRPJ, do ano-calendário 2007, e que foram
objeto de compensação não homologada, e também de compensação
homologada, conforme demonstrada nas planilhas de fls. 567 e 568, do processo
repetitivo
10120.903054/2013-49,
aplicável
ao
presente
processo
10120903043/2013-69 diante de suas características e dados comuns.
Fl. 645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-004.112 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.903054/2013-49

42. Consulta feita ao sistema SIEF-PER/DCOMP retornou as seguintes
Declarações de Compensação (DCOMPS), a título de crédito oriundo de
pagamento indevido ou maior de estimativas de débito de IRPJ, 2362, Código
2362, referentes aos pagamentos efetuados (DARFs), transmitidos pelo
contribuinte, referente a todo o período do ano-calendário 2007. Conforme
relacionadas no quadro abaixo, do processo repetitivo 10120.903054/2013-49 e
aplicável ao presente processo 10120903043/2013-69 diante de suas
características e dados comuns:

43. Conforme se verifica pelo quadro acima, as DCOMPS assinaladas em
negrito referem-se a situações de homologação total ou de DCOMPS com
despacho de não admissão, em virtude de apresentação de Retificadora com
aumento do valor dos débitos. Dessa forma, tais Dcomps não afetam, nem
modificam a situação dos restantes de Dcomps em situação de homologação
e de não homologação e em situação de discussão administrativa por motivo
de interposição de recurso voluntário junto ao CARF.
44. Planilha de DCOMPS de Compensação Não Homologada -Ano
Calendário 2007 – relativos a Processos Indeferidos de Pagamento Indevido
ou a maior de Estimativas de IRPJ (fls. 451).
Conforme pode ser visualizado na planilha acima, essa mesma situação de
Compensação Não Homologada retratada no presente 10120.90343/2013-69,
decorrente de crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior de IRPJ, do
ano-calendário 2007, guardadas as peculiaridades próprias de cada processo, de
forma analógica, praticamente se repetiu com o outro processo repetitivo no
10120.903054/2013-49, conforme documentação e fundamentação própria e
específica juntada em cada processo.
III – CONCLUSÃO DA DILIGÊNCIA FISCAL
45. Diante de tudo que foi acima exposto, portanto, e de acordo com os
documentos acostados aos autos, portanto, conclui-se que não foi
Fl. 646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-004.112 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.903054/2013-49

acrescentado nada de novo na resposta do contribuinte , já que a defesa
também, nesta nova oportunidade, também não apresentou elementos de
prova capazes de confirmar e corroborar de forma precisa e inequívoca o
propalado erro de fato cometido no preenchimento da referida DCTF, como
os lançamentos no livro Diário retromencionados.
Caracterizada a ausência de apresentação elementos de provas, ficou
impossibilitada a aferição e comprovação da liquidez e certeza do crédito
utilizado no valor de R$ 11.187,24 (onze mil, cento e oitenta e sete reais e
vinte e quatro centavos, a título de pagamento indevido ou a maior, razão
pela qual não ficou demonstrado o propalado erro de fato cometido no
preenchimento da referida DCTF original, e, assim, também ficou
inviabilizada a revisão de ofício do Despacho Decisório No de Rastreamento
057795705 de 02/08/2013 (fls. 57). Por decorrência, deve permanecer como
não
homologada
a
compensação
declarada
na
DCOMP
06360.86197.270809.1.3.04-2091 (fls. 363/367) dos débitos nele declarados no
valor principal e original de R$ 3.005,73 (três mil e cinco reais e setenta e
três centavos), com os respectivos acréscimos legais, tal como consta da
decisão do referido Despacho Decisório. (grifos nossos)
Diante da minuciosa e assertiva análise realizada pela douta autoridade diligenciante, a
ora Recorrente deveria ter, no mínimo, apresentado o Balanço ou Balancete de
Suspensão ou Redução e contraposto de forma pontual cada um dos pontos analisados
supra à luz dos lançamentos contábeis constantes do Livro Diário.
Contudo, conforme relatado, a ora Recorrente, continuou a afirmar que se confrontado o
valor devido, apurado a partir da base de cálculo prevista na Lei no 7.689/88, com o
valor efetivamente pago, é possível determinar se houve ou não pagamento a maior que
o devido, como se coubesse ao fisco tal providência, mesmo diante da densa análise
realizada no curso da Diligência Fiscal e da falta de atendimento por parte dela própria.
No mais, em sua manifestação, afirma categoricamente que “o pagamento a maior
decorreu justamente de informações incorretas na DCTF e, por isso, não foi
identificado em tempo hábil para as correções contábeis”.
De fato, como bem justificou a douta autoridade fiscal, os lançamentos nos livros
Razão, Balancete, Lalur, sem lastro no livro Diário, passaram a carecer de eficácia e
efetividade, justamente por ser o livro Diário, fonte inicial e matriz, antecedente
obrigatório de quaisquer lançamentos contábeis futuros, e dotado de eficácia probatória
por determinação legal, tem o condão de validar e provar os lançamentos
complementares nos demais livros.
Em concreto, a falta de escrituração no Livro Diário, acabou por colocar em dúvida a
liquidez e certeza do direito ao crédito aqui em litígio, mesmo diante dos fortes indícios
apurados a partir da análise dos citados lançamentos.
Vejam que, a ora Recorrente teve oportunidade e tempo de trazer conjunto
probatório eficiente. A intimação realizada no curso da diligência não foi atendida de
forma satisfatória e a motivação quanto à esse fato exaustivamente trabalhada pela
autoridade preparadora. É ônus do contribuinte demonstrar a origem do seu direito
creditório e, consequentemente, os eventuais erros cometidos a fim de legitimar a
homologação das compensações pleiteadas.
Do artigo 170 do CTN1 advém os pressupostos centrais autorizadores da compensação
tributária: o crédito pleiteado pela contribuinte contra a Fazenda Pública deve ser

1 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Fl. 647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-004.112 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.903054/2013-49

líquido e certo. A certeza diz respeito ao reconhecimento por parte da Receita Federal
do Brasil (RFB) da possibilidade jurídica de o contribuinte compensar-se do suposto
indébito. Já a liquidez do direito há de ser comprovada pela prova documental do
montante compensável a ser reconhecido pela Fazenda Pública.
Do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO interposto e, no mérito,
NEGAR-LHE provimento.
Informe-se que o crédito se refere ao IRPJ ou CSLL. Assim, as referências a IRPJ
constantes no voto condutor do acórdão paradigma retro transcrito devem ser aplicadas, nos
mesmos termos, ao crédito de CSLL.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente Redator

Fl. 648
DF CARF MF
Documento nato-digital